Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-63.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002616-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR: DECADÊNCIA
– MODALIDADE DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS – MATÉRIA DE NATUREZA SUCESSIVA – PRAZO QUE SE RENOVA EM CADA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA –

PRELIMINAR REJEITADA

–
MÉRITO
:
REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS
–
REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS
– LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO EM CADA OPERAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
PRINCÍPIO DA ISONOMIA
NÃO VIOLADO

–
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE NÃO CONSTATADO
–
DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
–
SENTENÇA REFORMADA
–
SEGURANÇA DENEGADA
–

RECURSO PROVIDO
.

Tendo em vista que as cobranças referentes à incidência de ICMS possuem natureza sucessiva e, portanto, renovam-se a cada ato de exação tributária, não há que se falar em decadência do ato impugnado.

O artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.

Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº
002616-63.2016.8.11.0041
,
que entendeu pela não ocorrência da decadência do
mandamus
e concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada efetue o credenciamento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS na forma do art. 79 do RICMS e Portaria 144/206, sem prejuízo do preenchimento ao requisito do art. 4º, parágrafo primeiro da respectiva Portaria 144/2006 da SEFAZ/MT.

Aduz que o ato questionado é o indeferimento do enquadramento da impetrante
no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS
.

Sustenta que entre a ciência do indeferimento do pedido da impetrante
até o ajuizamento do mandado de segurança transcorreu mais de 120 dias, o que ensejaria no reconhecimento da decadência do remédio constitucional.

Argumenta que desde o ano de 2012 a Apelada está enquadrada
no regime de estimativa simplificado para recolhimento de ICMS.

Assevera que no ano de 2015, apresentou requerimento para ser inserida no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, com fundamento no art. 132 do RICMS/MT e art. 4º da Portaria 144/2006, pedido esse que foi indeferido em razão da ausência de preenchimento dos requisitos especificados no
art. 132, § 1º, IV, “a”, do RICMS/2014 e Art. 4º, inciso II, § 4º da Portaria nº 144/2006-SEFAZ.

Assegura que a empresa não demostrou ter o faturamento médio bruto mensal equivalente a 2000 UPF/MT no exercício anterior ao pedido, não tendo que se falar em ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada.

Argui que a impetrante não preencheu o requisitos de demonstrar que houve
arrecadação relativa ao serviço de transporte interestadual na condição de substituto tributário nas saídas realizadas sob a cláusula CIF.

Afirma que não ficou demonstrada qualquer violação ao direito líquido e certo da parta Apelada e não foi evidenciada a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, motivo pelo qual, os pedidos apostos na inicial devem ser rejeitados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança pleiteada na demanda.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
53607237)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar de decadência. No mérito o parecer foi pelo provimento do recurso, para reconhecer a legalidade do não enquadramento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, denegando a segurança pleiteada na inicial (Id. 54118998).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR: DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui o Estado Recorrente, preliminarmente, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de decadência do mandado de segurança, ao fundamento de que entre a ciência da decisão administrativa (12/08/2015) e o ajuizamento da demanda (25/02/2016) transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos do
artigo 23, da Lei n.° 12.016/09, o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Da analise dos autos, verifica-se que de fato entre a ciência do indeferimento do enquadramento do apelado no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS (12/08/2015) e o ajuizamento da demanda (25/02/2016) transcorreu mais de 120 (cento e vinte dias).

No entanto, uma vez que o
ICMS se trata de obrigação de trato sucessivo, que enseja na cobrança da exação em cada operação comercial realizada pela impetrante, entendo que na hipótese não ocorreu à decadência, pois o prazo decadencial se renova em cada nova cobrança do imposto realizada na modalidade que a impetrante entende não ser a mais correta, o que autoriza a impetração do
mandamus
em momento posterior.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – NÃO-OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE NATUREZA SUCESSIVA – COBRANÇA DE ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há falar-se em decadência do ato impugnado, tendo em vista que as cobranças referentes à incidência de ICMS possuem natureza sucessiva e, portanto, renovam-se a cada ato de exação tributária
. [...]”.
(TJMT - N.U 0034455-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
.

V O T O

M É R I T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada efetue o credenciamento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS na forma do art. 79 do RICMS e Portaria 144/206, sem prejuízo do preenchimento ao requisito do art. 4º, parágrafo primeiro da respectiva Portaria 144/2006 da SEFAZ/MT

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

In casu
, ressai dos autos que a parte impetrante deseja o enquadramento no Regime de Apuração e Arrecadação Mensal do ICMS/MT, relativos aos serviços de transporte interestaduais.

Preambularmente insta consignar que a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária ou de uma forma de recebimento do tributo, contudo, concessão é condiciona ao cumprimento de determinados

requisitos
ou contraprestações.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que para o enquadramento do sujeito passivo no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS relativos aos serviços de transporte interestaduais faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 132 do RICMS/2014 (redação original) e na Portaria nº144/2006, como cito:

“
Art. 132 do RICMS/2014
O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto nos termos deste artigo.

§ 1° Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração mensal do imposto, o estabelecimento:

[...]

IV – prestador de serviço de transporte com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, nas seguintes hipóteses:

a)
que tenha adquirido a condição de substituto tributário, nas saídas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF
, ou sobre o serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação ou em operações equiparadas à exportação;

b) que efetue transporte dos produtos por empresa transportadora pertencente à empresa remetente desses produtos ou a empresa controladora, coligada ou controlada, cuja apuração e recolhimento do imposto seja mensal;

c) que efetue o transporte rodoviário de carga fracionada de açúcar, cerveja, chope, refrigerantes, cimento ou combustíveis, derivados ou não de petróleo, quando efetuado por empresa prestadora de serviço vinculada à empresa remetente, mediante contrato de exclusividade; [...]”.

“Art. 4
° da
Portaria nº 144/2006.

Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

[...]

II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014,
o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar
;
(Nova redação dada pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

[...]

§ 4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.

Na vertente hipótese, verifica-se do documento colacionado no id. 53606986 que o pedido da Impetrante de enquadramento no regime de apuração e arrecadação mensal do ICMS/MT foi indeferido em razão do não atendimento do a
rt. 132, § 1º, IV, “a”, do RICMS/2014, como cito:

“Não atendeu ao requisito especificado no Art. 132, § 1º, IV, “a”, do RICMS/2014 e Art. 4º, inciso II, § 4º da Portaria nº 144/2006-SEFAZ -
não foi constatada arrecadação relativo ao serviço de transporte interestadual na condição de substituto tributário nas saídas realizadas sob a cláusula CIF
; considerando que não foi identificada recolhimento no código 2010 - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA, de acordo Relatório de Arrecadação do ano de 2014 gerado em 09/08/2015, abaixo. Bem como não foram anexados os DAR ́s referente aos recolhimentos.”
(Id.
53606986 – pág. 32/33)

Com efeito, o pedido de enquadramento do
Regime
de
Apuração
e
Recolhimento Mensal
do
ICMS do Impetrante/Apelado foi indeferido
em razão de
n
ão ter preenchido o
requisito
previsto no
a
rt. 132, § 1º, IV, “a”, do RICMS/2014
, no que tange a não comprovação de

arrecadação relativa ao serviço de transporte interestadual na condição de substituto tributário nas saídas realizadas sob a cláusula CIF.

Cabe ressaltar que a Impetrante também não apresentou nos autos documentos que demonstrassem o cumprimento do requisitos previsto no a
rt. 132, § 1º, IV, “a”, do RICMS/2014 e o equivoco
da autoridade fazendária ao indeferir

o benefício pleiteado.

Dessa forma, tendo em vista que a Apelada no momento do requerimento administrativo
n
ão preenchia de forma cumulativa todos os requisitos dispostos no RICMS/2014 e
Portaria

n
º 144/2006, entendo que o ato do indeferimento do benefício de recolhimento do tributo na modalidade mensal
n
ão se mostra ilegal e/ou arbitrário.

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte em caso semelhante.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria n o 144/2006. II.
Não configura ilegalidade indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, quando não há preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente
. III. Agravo de Instrumento desprovido”.
(TJMT - N.U 1006364-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

DECISÃO DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ASSENTAMENTO DO ATO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS. PORTARIA Nº 144/2006. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA.

Evidenciada a inércia da autoridade fazendária em proceder à inscrição do débito regularmente formalizado após julgamento definitivo no contencioso administrativo, deve ser concedida a ordem mandamental para o fim de inscrição em dívida ativa.

Para o enquadramento e permanência no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, sem o qual carece-lhe direito líquido e certo
. Sentença ratificada, em remessa necessária”.

(TJMT - N.U 0000522-96.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECUROS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006
.
Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ
”.
(TJMT - N.U 0014727-33.2015.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

Da mesma forma, não visualizo possível violação ao princípio da isonomia no ato praticado pela autoridade impetrada, pois, nos termos do art.150, II, da CF/88, o tratamento uniforme deve ser dado para os contribuintes que se encontram na mesma situação jurídico tributária, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

II -
instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente
, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; [...]”.

Com efeito, os contribuintes devem ser tratados de forma iguais na medida de suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades.

No caso dos autos, uma vez que a impetrante/apelada não preencheu os requisitos para o deferimento do benefício do recolhimento do tributo na modalidade mensal, ela não se encontra em igualdade com os contribuinte que preencheram todos os pressupostos para o deferimento do
regime especial de recolhimento da exação.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para denegar a segurança pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021